Tribunal: TJMT
Processo: 1007114-63.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA AÇÃO RESCISÓRIA No 1007114-63.2018.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: EDUARDO ALVES DE ANDRADE
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado que, por unanimidade, julgou improcedente a ação rescisória, nos termos da seguinte ementa (id. 82246457):
“AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – PRETENSÃO DE REEXAME DE QUESTÃO PRECLUSA – PEDIDO IMPROCEDENTE.
1- 'A pretensão da autora de rediscutir matéria preclusa, mediante a revisão da decisão transitada, sob o argumento de que a sentença rescindenda, violou disposições literais de lei, é transformar a ação rescisória em recurso de prazo longo com sacrifício da segurança jurídica e da efetividade das decisões jurisdicionais'. (AR 66810/2012, DES. MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2015, Publicado no DJE 09/10/2015).
2- No caso concreto, sob a pecha de que houve afronta a dispositivo de lei, o Autor busca o reexame da questão, no intuito de que este Tribunal julgue matéria decidida e não impugnada oportunamente para chegar à conclusão diversa da lançada na sentença, o que é totalmente inviável, pois 'a Ação Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso não interposto pela parte no momento oportuno, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. 4. Agravo interno não provido'. (AgInt no AREsp 1229778/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)”. (TJMT - Rescisória n. 1007114-63.2018.8.11.0000, Relator (a): Clarice Claudino da Silva, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/04/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 92860495.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, II, e §1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, I e II do Código de Processo Civil, artigos 1o, § 3o, e 4o da Lei da Usura (Decreto no 22.626/33), e artigos 884, 389, 405 e 407 do Código Civil, ao argumento de que não é cabível a incidência de juros remuneratórios à taxa contratada na repetição do indébito, cabendo tão somente juros de mora e atualização monetária à taxa legal.
Requer reforma do acórdão proferido para que a ação rescisória seja julgada procedente.
Recurso tempestivo (id. 95943451).
Contrarrazões (id. 99466989).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, II, §1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, I e II do CPC – decisão sem omissão
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido não analisou as seguintes questões:
“(a) Decisão rescindenda determinou a repetição de indébito pelos encargos remuneratórios previstos nos mútuos feneratícios (cédula de crédito rural); b) A atualização dos valores a repetir deve ser realizada tão somente por correção monetária e juros de mora; e c) a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça não permite a incidência de juros remuneratórios na repetição do indébito; d) a decisão rescindenda fere o disposto nos Arts. 389, 405, 407 e 884, do Código Civil vigente, Arts. 4o, VI e IX, 17 e 18 da Lei no 4.595/64, e Arts. 1o, § 3o e 4o, o Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura)”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) A pretensão da autora de rediscutir matéria preclusa, mediante a revisão da decisão transitada, sob o argumento de que a sentença rescindenda, violou disposições literais de lei, é transformar a ação rescisória em recurso de prazo longo com sacrifício da segurança jurídica e da efetividade das decisões jurisdicionais”
(...) 2- No caso concreto, embora no voto condutor não conste os dispositivos citados pelo Recorrente, a questão foi devidamente analisada e as teses de que não é cabível a incidência de juros remuneratórios à taxa contratada na repetição do indébito, cabendo tão somente juros de mora à taxa legal, e a de que não é possível a incidência de juros remuneratórios na hipótese de restituição de valores indevidamente cobrados pela instituição financeira, as quais efetivamente foram firmadas pelo STJ, sequer chegaram a ser analisadas, pois o Embargante ajuizou a Ação Rescisória como sucedâneo recursal, com o nítido intuito de discutir questão preclusa, o que vai de encontro com julgados da Corte Superior. (ids. 82246457 e 92860495)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, II, §1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, I e II do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA.FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 282, 283 E 356/STF E 5, 7 E 182/STJ.
1. (...) 3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF).
5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
6. (...)
8. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). (g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. (...) 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). (g.n)
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 1o, §3o, e 4o, da Lei da Usura (decreto no 22.626/33) e artigos 884, 389, 405 e 407 do CC, a parte recorrente alega que não é cabível a incidência de juros remuneratórios à taxa contratada na repetição do indébito, cabendo tão somente juros de mora e atualização monetária à taxa legal.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que:
“(...) O Banco não se insurgiu quanto ao capítulo da sentença que determinou que os valores devidos fossem corrigidos pelos mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas, ou seja, índice e forma de cálculo, até o dia da efetiva restituição e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
(...) No Recurso Especial, o Banco do Brasil alegou que a correção monetária das cadernetas de poupança em março de 1990 se dá pelo IPC e não pelo BTN e, considerando que o entendimento da Câmara estava em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ; em 08/10/2015, a Vice-Presidente deste Tribunal negou seguimento ao REsp. Publicada a decisão, o Banco do Brasil S.A., interpôs Recurso de Agravo ao STJ, que não foi conhecido porque não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O decisum transitou em julgado em 25/08/2016.
Em 26/06/2018, o Banco promoveu esta Ação Rescisória, insurgindo-se quanto ao capítulo da sentença que determinou que os valores devidos fossem corrigidos pelos mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas.
Do relatado, é evidente e clara a conclusão de que o pleito autoral não merece ser acolhido, haja vista que o Bando do Brasil S.A., utiliza da Ação Rescisória como sucedâneo recursal, com o nítido intuito de discutir questão preclusa.
A questão concernente à correção dos valores a serem restituídos está preclusa, porque não foi questionada em momento processual oportuno, qual seja: o Recurso de Apelação. Assim, não pode ensejar o manejo de ação rescisória.
A irresignação constitui-se em inovação trazida somente nesta Ação Rescisória, pois a matéria não fora impugnada pelo Banco em nenhum de seus recursos interpostos após a prolação da sentença.
Portanto, considerando que quando interpôs o Recurso de Apelação o Autor não se insurgiu quanto à parte da sentença que determinou que a correção monetária do indébito fosse realizada na mesma forma da atualização prevista nas cédulas rurais, por óbvio, o Acórdão proferido por este Tribunal de Justiça não apreciou tal tema, atraindo, de conseguinte, “a incidência do Princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada material, expressa na máxima "tantum iudicatum quantum disputatum vel disputari debeat" (tanto foi julgado quanto foi disputado ou deveria ser disputado), ínsita no art. 4744 do CPC/1973 (atual art. 508 do CPC/2015), pelo qual ‘passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido’
Diante do exposto, e sem maiores delongas, julgo improcedente o pedido”. (id. 79294982)
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a preclusão da coisa julgada material e inovação da matéria trazida somente na ação rescisória.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça